Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL À RÉ. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SENTENCIADA REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
2. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, a justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. Tratando-se de ré reincidente e portadora de maus antecedentes, com pena superior a 4 (quatro) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
4. Recurso parcialmente provido.